Tribunal: TJDFT
Processo: 0720818-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Órgão : 3a tURMA cÍVEl Classe : agi – agravo de instrumento No Processo : 0720818-57.2023.8.07.0000 Agravante : tania cristina barbosa marotta Agravado : distrito federal Ofício n. 01/2023 Brasília, 14 de junho de 2023 Excelentíssimo Senhor Desembargador JOSÉ CRUZ MACEDO Digníssimo Presidente do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT Senhor Presidente, Na forma dos artigos 66, II, e 953, I, do Código de Processo Civil, suscito o presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, em razão da decisão do eminente Desembargador Alfeu Machado, que declinou da competência para apreciar o Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, distribuído livremente a sua relatoria, pelas razões e fundamentos a seguir delineados. Trata-se de agravo de instrumento interposto por TÂNIA CRISTINA BARBOSA MAROTTA, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que indeferiu liminar em mandado de segurança. Na origem, a impetrante alegou ser a legítima possuidora de uma gleba de terras medindo 12ha (doze hectares) situada em área rural da Ermida Dom Bosco, na SHIS QI 28, Lago Sul. Ocupa a chácara desde 28 de junho de 1990 e já realizou benfeitorias e plantações. Em janeiro de 2021, formalizou processo para regularização da ocupação da gleba pública junto à SEAGRI/DF e, desde então, vem sofrendo com frequentes derrubadas de cercas e mourões que limitam sua posse, sendo a mais recente datada de 14/01/2023. Inicialmente, acreditou tratar-se de atos de vandalismo, porém, posteriormente, teve conhecimento de que se tratava-se de ação de fiscalização da Subsecretaria de Operações SUOP – DF LEGAL. Atribui esses atos a represália em razão de medidas adotadas para garantir a apreciação pela Administração Pública do seu pedido de regularização da posse. Fez digressão histórica acerca da formação e desapropriação da antiga Fazenda Paranoá, que remonta aos anos de 1850, traçando a cadeia dominial e divisão em diversos quinhões até os dias de hoje. Por fim, aduziu que pende litígio sobre a área, tendo a TERRACAP ajuizado a ação demarcatória (n. 0002050-97.1991.07.0016) perante a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, a qual se encontra em tramitação desde 1991 e sem previsão de solução. Requereu a concessão de liminar para determinar à autoridade coatora que se abstenha de novas derrubadas de cerca na área até o trânsito em julgado da ação demarcatória ajuizada pela TERRACAP. A liminar foi indeferida sob o pálio de que não estaria demonstrado o direito líquido e certo da impetrante e que haveria a pretensão de se conferir imunidade às ações fiscalizatórias do Estado. Contra essa decisão, a agravante se insurgiu por meio deste agravo de instrumento e repristinando os fundamentos deduzidos na origem. Este recurso foi distribuído por sorteio aleatório à 6a Turma Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Alfeu Machado. Contudo, S. Exa. proferiu decisão (ID 47484687) determinando o envio dos autos à 3a Turma Cível, por suposta prevenção, em razão da prévia distribuição e julgamento de apelação nos autos da ação demarcatória ajuizada pela TERRACAP. Eis o inteiro teor da decisão declinatória: “Vistos etc., Trata-se de agravo de instrumento interposto por TANIA CRISTINA BARBOSA MAROTTA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, no autos dos mandado de segurança (proc. no 0704783-65.2023.8.07.0018), impetrado pela ora agravante contra ato praticado pelo Sr. SUBSECRETÁRIO DE OPERAÇÕES – SUOP/DF LEGAL, indeferiu o pedido liminar consistente na abstenção de qualquer derrubada na área litigiosa até que seja sanada a incerteza quanto a ocupação/posse tratar-se de área pública ou privada. O recurso foi distribuído para esta eg. 6a Turma Cível. Contudo, esta eg. Turma é incompetente para analisar e julgar o presente recurso, haja vista que, consoante se extrai, tanto da exordial recursal quanto da peça vestibular da ação principal, a agravante busca proteção do bem sub judice até o trânsito em julgado da ação demarcatória (proc. no 0002050-97.1991.8.07.0016), a qual visa sanar a dúvida a respeito de a área ser pública ou privada. Pois bem! A retromencionada ação demarcatória (proc. no 0002050-97.1991.8.07.0016) foi objeto de pretérita sentença (ID no 32507517 daqueles autos), a qual foi desafiada por diversos recursos de apelação; os quais foram distribuídos, processados e julgados pela eg. 3a Turma Cível, cuja relatoria coube à e. Desembargadora ANA CANTARINO. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA PERICIAL NULA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. IRRAZOÁVEL. IRREGULARIDADES SANÁVEIS. LONGO TEMPO DE TRAMITAÇÃO. DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E AO PRONUNCIAMENTO DE MÉRITO. 1. Não se conhece de apelação interposta após o decurso do prazo recursal, por faltar-lhe o pressuposto do exercício no tempo legal. 2. O princípio da razoável duração do processo, alçado à condição de direito e garantia fundamental destina-se a assegurar à parte, que invoca a tutela jurisdicional, a obtenção do pronunciamento almejado em um prazo aceitável. 3. Não se mostra razoável a extinção do processo sem julgamento do mérito, após transcorridos mais de 23 anos do ajuizamento da demanda e milhares de atos processuais produzidos, que demandaram esforço, recursos financeiros e o trabalho de centenas de pessoas que estiveram envolvidas no litígio, aguardando uma solução que melhor atendesse aos seus interesses, porquanto contrária aos princípios da economia e celeridade processuais e ao direito à obtenção de um pronunciamento que ponha fim ao conflito de interesses existente entre as partes. 4. Apelação de Reinaldo Martins dos Santos não conhecida. Recursos de Heraldo de Abreu Coutinho e outros, Angela Beatriz de Assis e Attila Vivacqua Inacio de Arruda conhecidos e providos. (Acórdão 876319, 20140111977968APC, Relator: ANA CANTARINO, , Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/6/2015, publicado no DJE: 29/6/2015. Pág.: 98) (ID no 32507523 do processo no 0002050-97.1991.8.07.0016) Assim, dada a evidente relação de funcionalidade e conexão existente entre os processos, forçoso reconhecer, na hipótese, a aplicação do parágrafo único do art. 930 do CPC c/c § 1o do art. 81 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que prescrevem que a distribuição processual previne o Relator, bem como a Turma, para apreciação de outros recursos decorrentes dos processos conexos a ele. Confiram-se: Art. 930 do CPC. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. (grifo nosso) Art. 81 do RITJDFT. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) (grifo nosso) Assim, nos termos do parágrafo único do art. 930 do CPC c/c § 1o do art. 81 do RITJDFT, redistribua-se o presente recurso à eg. 3a Turma Cível, com nossos cordiais cumprimentos. Cumpra-se.” Os autos foram redistribuídos a esta relatoria e vieram conclusos em 05/06/2023 para análise do pedido liminar. Ocorre que, salvo melhor juízo desse Conselho, não há a suposta prevenção, porquanto inexistente conexão entre as ações. Declinou-se da competência ao entendimento de que a presente ação seria conexa com a ação demarcatória ajuizada pela TERRACAP. Mas segundo preceito legal insculpido no art. 55, do Código de Processo Civil, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. No presente caso, a ação demarcatória foi ajuizada pela TERRACAP e em desfavor dos condôminos de área decorrente da desapropriação do quinhão primitivo havido por VALENTINA DE SOUZA E SILVA, da divisão judicial da Fazenda Paranoá, julgada em 1o de dezembro de 1919, pelo então Juiz de Direito da Comarca de Luziânia/GO. A ação tem por fundamento a existência de condomínio pró-indiviso entre a TERRACAP e 128 herdeiros/condôminos da área e conta com a intervenção de outras três pessoas habilitadas como terceiras interessadas. Porém, nesse universo de partes e interessados, não figura a impetrante TÂNIA CRISTINA BARBOSA MAROTTA, , ora agravante, e tampouco o DISTRITO FEDERAL. Lado outro, o mandado de segurança que deu origem ao presente agravo de instrumento, foi impetrado sob o fundamento de que o ato fiscalizatório do Estado seria ilegal e por não observar o devido processo legal disciplinado no Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. O pedido e a causa de pedir em ambas as ações são distintos e não há relação de dependência entre uma pretensão e outra, de modo que não estão presentes os requisitos legais caracterizadores da conexão e, consequentemente, da prevenção. Enquanto na ação demarcatória a TERRACAP busca a individualização e divisão de seu quinhão e em pretensão voltada em desfavor dos demais condôminos e herdeiros, no mandado de segurança a impetrante visa coibir atos taxados de ilegais e imputados ao órgão de fiscalização do Distrito Federal e, supostamente, por desvio de finalidade - segundo afirmação da impetrante, com o propósito de retaliar pela cobrança de solução para o processo administrativo em que requereu a regularização de sua posse. O art. 81, caput e §1o, do Regimento Interno desta Corte assim disciplina a distribuição por prevenção do órgão: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Existem duas situações regimentais em que se admite a prevenção do órgão recursal: (i) a prévia distribuição de recurso concernente ao mesmo processo e (ii) a interposição de recurso em processo conexo a outro, cujo recurso tenha sido anteriormente distribuído em segunda instância. Nenhuma das hipóteses está configurada nestes autos. De um lado, o recurso em tela refere-se a processo distinto, e não há, sequer, identidade de partes. De outro, não há conexão, posto que não verificada similitude de pedidos e causas de pedir. Esse é o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça e do e. Conselho Especial deste Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TÍTULO DE CRÉDITO. WARRANT. ABSTRAÇÃO. AUTONOMIA. OBRIGAÇÕES INDEPENDENTES. PAGAMENTO. CAMBIAL. ENDOSSATÁRIO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. AUSÊNCIA IDENTIDADE DE PARTES E DE OBJETO. SUSCITANTE NÃO É PARTE. CONFLITO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O título de crédito, como truísmo, apresenta características distintas e dissociáveis do negócio jurídico que lhe deu causa, vale dizer, cartularidade, autonomia, literalidade, independência, abstração e tipicidade. Consequentemente, o crédito pecuniário pode ser executado por si só, independentemente de qualquer outro negócio jurídico subjacente, em razão da autonomia de que dispõe. 2. Cuidando-se de obrigações independentes, o devedor não pode escusar-se de dar cumprimento ao título, invocando, em relação ao portador, questões pessoais decorrentes da relação originária. Isso tanto é mais latente quando se trata de tentativa de pagamento da cambial movida pelo endossatário. 3. In casu, inexiste conexão entre as causas demandadas em Cuiabá e São Paulo, pois, diante da autonomia dos títulos de crédito no direito cambiário, as causae petendi nos feitos daquelas localidades tornam-se completamente diversas, máxime por não estarem caracterizadas, na hipótese, a identidade de partes, nem tampouco, a alegada identidade de objetos. 4. O concurso sobre bens penhorados ou sequestrados não desloca a competência, ante o óbvio de que, se fizesse, nenhum proveito haveria para a solução do concurso, porque a regra a seguir não é a da prevenção, mas, agora, a do prior in tempore potior in iure. 5. Nos termos do disposto no artigo 118, do Código de Processo Civil, o conflito será suscitado ao Presidente do Tribunal pelo Juiz, por ofício, ou pela parte e pelo Ministério Público, por petição. Verifica-se que o ora agravante, suscitante no presente conflito, não é parte na lide. Conflito não conhecido. Agravo não provido. (AgRg no CC n. 98.188/MT, relator Ministro Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP), Segunda Seção, julgado em 10/2/2010, DJe de 23/2/2010.) Diante dessas considerações, requeiro a Vossa Excelência a distribuição do presente Conflito Negativo de Competência perante o Conselho Especial, para que seja definida a Turma e Relator competentes para o julgamento do respectivo agravo de instrumento. Por fim, tendo em vista que há pedido liminar dependente de apreciação, aguarda-se a indicação do Relator provisório para apreciar a medida de urgência e até que seja definitivamente julgado o presente conflito, tudo na esteira art. 207, II, do Regimento Interno desta corte. Respeitosamente. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator